Tribunal: TJMT
Processo: 1009082-75.2025.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009082-75.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIA GALVAO DE MATOS - CPF: 799.135.801-10 (EMBARGANTE), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. MORTE DO SEGURADO. COBERTURA RESTRITA A MORTE ACIDENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. ART. 373, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
VÍCIOS INDEMONSTRADOS.
PREQUESTIONAMENTO.
DESCABIMENTO.

ARESTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência da ação de cobrança de indenização securitária c/c danos morais, ajuizada em face de seguradora, sob o fundamento de ausência de comprovação de morte acidental coberta pela apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, § 1º, do CPC; (
iii
) determinar se houve violação ao art. 5º, XXXII, da Constituição Federal; e (
iv
) verificar eventual afronta ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisa expressamente a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, afastando sua aplicação diante da ausência de verossimilhança das alegações da autora quanto à ocorrência de morte acidental.

A mera indicação de “causa ignorada” na certidão de óbito não confere verossimilhança à tese de morte acidental, sobretudo quando há elementos nos autos que apontam para morte natural.

A distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, § 1º, do CPC não se aplica automaticamente às relações de consumo e não se justifica quando a parte contrária não detém maior facilidade probatória.

A imposição à seguradora do dever de provar a inexistência de acidente configuraria prova diabólica, incompatível com o sistema processual.

O acórdão reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sem que isso implique ampliação dos riscos contratualmente cobertos ou afastamento de cláusulas claras e específicas.

A fundamentação apresentada é suficiente e adequada, atendendo ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando tentativa de rediscussão da matéria decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige a presença de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência probatória, não sendo automática.

A distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, § 1º, do CPC não se aplica quando a parte adversa não possui maior facilidade de produção da prova.

A existência de certidão de óbito com causa mortis ignorada não é suficiente, por si só, para caracterizar verossimilhança da alegação de morte acidental.

Não há violação ao dever de fundamentação quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XXXII, e 93, IX; CPC,
arts
. 373, I e § 1º, e 1.022; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, ED nº 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, Turma Recursal Provisória, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

ED

1009082-75.2025.8.11.0003

MARCIA GALVÃO DE MATOS
X
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos de prequestionamento opostos por MARCIA GALVÃO DE MATOS contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao
seu
recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação de cobrança de indenização securitária c/c
danos morais ajuizada
em face de SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões que necessitam ser sanadas para fins de prequestionamento, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.

Aponta como omissões:

a
) Ausência de análise aprofundada sobre a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, especialmente quanto à interpretação da verossimilhança no contexto de relação de consumo e causa de morte ignorada;

b
) Completa omissão sobre a inversão dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, § 1º, do CPC, que permitiria atribuir o ônus probatório à seguradora diante da impossibilidade ou excessiva dificuldade da embargante em comprovar a causa da morte;

c
) Violação ao art. 5º, XXXII, da Constituição Federal, que estabelece a defesa do consumidor como dever do Estado;

d
) Violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por deficiência na fundamentação do acórdão quanto à análise dos dispositivos legais mencionados.

Pugna pelo provimento dos presentes
embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dito isso, a decisão embargada não merece alteração.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela
estreita via dos
aclaratórios
, a
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Na hipótese,
a embargante aponta duas supostas
omissões no acórdão quanto à aplicação e fundamentação da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, § 1º, do CPC) e quanto à violação de normas constitucionais (
arts
. 5º, XXXII, e 93, IX, da CF).

Quanto à primeira alegação, não vislumbro a omissão apontada.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da inversão do ônus da prova, conforme se verifica no seguinte trecho:

"A parte apelante sustenta que deveria ter sido aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, atribuindo-se à seguradora o encargo de demonstrar que a morte foi natural. Entretanto, tal pretensão não merece acolhida. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, que no caso consiste na comprovação de que o óbito decorreu de acidente pessoal coberto pela apólice. A inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a presença de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência técnica ou probatória do consumidor. Embora se reconheça a hipossuficiência econômica da apelante, inexiste verossimilhança em suas alegações, pois os documentos oficiais constantes dos autos não indicam sequer
indiciariamente
a ocorrência de evento acidental."

O acórdão, portanto, analisou expressamente a questão da inversão do ônus da prova, concluindo pela sua inaplicabilidade no caso concreto diante da ausência de verossimilhança das alegações da parte autora, requisito este expressamente previsto no art. 6º, VIII, do CDC.

A decisão fundamentou adequadamente que a mera existência de "causa ignorada" na certidão de óbito não constitui elemento suficiente para conferir verossimilhança à alegação de
morte acidental, especialmente quando outros elementos dos autos, como a informação da POLITEC, apontavam para morte por causas naturais.

Quanto à alegada omissão sobre o art. 373, § 1º, do CPC, que trata da distribuição dinâmica do ônus da prova, embora o acórdão não tenha feito menção expressa a este dispositivo, a questão foi implicitamente analisada quando se reconheceu a hipossuficiência econômica da parte autora, mas se concluiu pela ausência de verossimilhança de suas alegações.

Não obstante, para fins de prequestionamento, esclareço que a distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, § 1º, do CPC, que permite ao juiz atribuir o ônus probatório de modo diverso quando houver impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, não se aplica automaticamente a toda relação de consumo.

No caso concreto, a aplicação deste dispositivo não se justifica porque, embora a
causa
da morte tenha sido registrada como "ignorada" na certidão de óbito, havia elementos nos autos que indicavam tratar-se de morte natural, conforme informação da POLITEC. Além disso, a seguradora não possui maior facilidade para produzir prova sobre as circunstâncias da morte do segurado, pois não participou do evento e não tem acesso privilegiado a informações sobre o ocorrido.

Exigir da seguradora a prova de que não houve acidente equivaleria à imposição de prova diabólica, consistente na demonstração de fato negativo indefinido, o que não se coaduna com o sistema processual vigente.

Quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXII, da Constituição Federal, que estabelece a defesa do consumidor como dever do Estado, não há omissão a ser sanada. O acórdão reconheceu expressamente a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em análise, mas ponderou que a mera aplicação do CDC não afasta a validade das cláusulas contratuais claras e específicas que limitam a cobertura securitária à morte acidental, tampouco impõe a ampliação dos riscos cobertos.

A proteção ao consumidor não significa o acolhimento automático de todas as pretensões deduzidas pela parte hipossuficiente, mas sim a garantia de equilíbrio na relação contratual, com interpretação favorável ao consumidor em caso de cláusulas ambíguas ou contraditórias, o que não se verificou no caso concreto.

No tocante à alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, também não há omissão a ser sanada. O acórdão apresentou fundamentação adequada e suficiente para a conclusão adotada, analisando as provas constantes dos autos, a natureza do contrato de seguro, os riscos cobertos e a ausência de elementos que caracterizassem a morte acidental.

A fundamentação do acórdão atendeu plenamente à exigência constitucional, permitindo às partes conhecer as razões que levaram à conclusão adotada, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que não tenha feito menção expressa a todos os dispositivos legais mencionados pela embargante.

Ressalto que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no presente caso.

Assim, como se vê, n
ão foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Portanto, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026